Tribunal: TJDFT
Processo: 0004832-32.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004832-32.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o SINDIRETA para esclarecer se houve pagamento do crédito dos substituídos RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA, REGINA CELIA SANTOS DE FRANCA, ROBEIRO JOSE DA SILVA e SEVERINO VIRISSIMO GONCALVES, referente à REQUISIÇÃO DE PRECATÓRIO de ID 9663383 - Pág. 2. Brasília, 12 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR